Tribunal: TJDFT
Processo: 0004359-83.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0004359-83.2012.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EVA DAS GRACAS AZEVEDO D E S P A C H O O presente feito estava sobrestado em virtude de determinação do STF proferida no RE 632.212/SP, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 285). Em 14/06/2025, o Pleno do STF deu provimento ao recurso extraordinário, conforme a seguinte decisão de julgamento: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 285 da repercussão geral, (i) deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1o, do RISTF) e determinar que outro seja proferido considerando a constitucionalidade do Plano Collor II e que a parte autora seja informada que, caso manifeste interesse, o pagamento de diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança se dará nos termos do acordo coletivo e seus aditivos celebrados, conforme definido pela ADPF 165; (ii) revogou a determinação, datada de 16/04/2021, de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285); (iii) fixou a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado”; e, por fim, (iv) determinou que se oficiem aos Presidentes dos Tribunais de Justiça para que orientem os magistrados sob sua jurisdição a, nas ações relativas ao recebimento de expurgos inflacionários do Plano Collor II, intimar os autores acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal e fornecer as devidas orientações para adesão ao acordo coletivo, e, caso a adesão não seja realizada no prazo estipulado pela ADPF 165, o juiz ou Tribunal de origem deverá julgar a ação aplicando o entendimento firmado pelo STF. Tudo nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Afirmou suspeição o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 6.6.2025 a 14.6.2025.” Cumpre esclarecer que as informações relacionadas a possíveis adesões ao acordo coletivo referente ao Plano Collor I (Tema 284) e ao Plano Collor II (Tema 285) - ADPF 165, podem ser obtidas no Portal Informativo de Acordo em Planos Econômicos, disponibilizado pela FEBRABAN. No particular, o v. acórdão proferido na ADPF 165, à unanimidade: "i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado; ii) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e iii) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin. Afirmaram suspeição os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025". ANTE O EXPOSTO, manifeste-se a parte autora sobre o julgamento do tema 285 da repercussão geral. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora